Tribunal: TJES
Processo: 5003056-30.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003056-30.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SIMONE BARBOSA LIMA e outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO D
AS
RAZÕES COMPLEMENTARES. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS
MANTIDAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em Sentido Estrito interpostos por Simone Barbosa Lima e Igor Santos Novaes contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, além do art. 329, §1º, em relação a Igor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em debate:
(i)
saber se é possível conhecer das razões complementares apresentadas por novo patrono, após a interposição regular do recurso;
(ii)
verificar se há indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da sentença de pronúncia;
(iii)
analisar o pedido de decote das qualificadoras do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iv)
apreciar os pedidos subsidiários de liberdade provisória, substituição da prisão preventiva por domiciliar e gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões complementares não podem ser conhecidas, diante dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, consoante firme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
e preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. O conjunto probatório – composto por boletins unificados, relatórios investigativos, laudos periciais e depoimentos colhidos em sede policial e judicial – revela indícios consistentes da participação dos recorrentes no crime.

6. A retratação da testemunha Ingrid, em juízo, deve ser analisada com cautela, sobretudo diante de elementos anteriores harmônicos com as denúncias anônimas e com os depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela investigação.

7. As qualificadoras do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, o que impede seu afastamento nesta fase processual.

8. Os pedidos relativos à liberdade provisória, substituição da preventiva e justiça gratuita não merecem acolhida, ante a ausência de elementos que infirmem os fundamentos da custódia, bem como por não constituírem objeto principal do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5003056-30.2025.8.08.0050

DATA DA SESSÃO:- 28/01/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
SIMONE BARBOSA LIMA
e

IGOR SANTOS NOVAES

em face
da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
nos autos da Ação Penal nº 0000572-98.2023.8.08.0050 (fls. 186/192 – ID 14617206), que, em suma, pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções contidas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e crime conexo.

Em suas razões (fls. 02/10 e fls. 12/21 – ID 14617207): I) a defesa requer a impronúncia dos acusados por ausência de elementos indicativos de autoria; II) subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima; III) almeja ainda a liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, além dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls. 44/46 – ID 14617207).

Em seguida, a nova defesa constituída pelos recorrentes apresentou o pedido de aditamento/complementação das razões recursais (fls. 47/57 – ID 14617207), ocasião em que suscitou as preliminares de: I) nulidade da citação por edital de Igor, com a reabertura da instrução; II) preliminar de nulidade da pronúncia quanto ao crime de tráfico de drogas, expressamente rejeitado no recebimento da denúncia; III) nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de provas da autoria.

Em decorrência do efeito regressivo do recurso, o magistrado reformou parcialmente a pronúncia apenas para excluir o crime de tráfico de drogas, mantendo os demais termos do
decisum
(fls. 61/64 e fls. 97/100 – ID 14617207).

A seguir, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento das razões complementares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (ID 16464276).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Lucas Francisco Neto para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde Excelências, saúdo o senhor Presidente, os dignos Desembargadores, doutor Rogério é um prazer vê-lo aqui, o douto representante do Ministério Público, os servidores desta casa, meus colegas advogados, estudantes que eventualmente ainda estejam aí.

Hoje, o que me traz à tribuna, Desembargador, é uma questão que às vezes eu gostaria muito de não ter que fazer, porque infelizmente eu vou ter que tecer alguns comentários sobre o trabalho do advogado que me antecedeu. E isso é muito ruim, é ingrato, e eu terei que ter o dobro do cuidado que normalmente eu tenho para não incorrer aqui em nenhum tipo de leviandade ou de falta ética.

Mas antes de falar sobre o trabalho do colega que me antecedeu, precisaria falar sobre a defesa, o direito de defesa, que no procedimento bifásico do Tribunal do Júri não é nem ampla defesa, mas é plena defesa

E nesse caso, me parece que a Magistrada que atuou no Primeiro Grau, não se cuidou do dever que é do Magistrado de garantir que o Réu seja defendido. Porque a presença física de um advogado, não significa que o Réu está sendo defendido.

O Réu tem que ser adequadamente defendido para que uma condenação seja válida, para que uma pronúncia seja válida, é necessário que os elementos dos autos demonstrem que aquela pessoa foi defendida, que o advogado que foi contratado, ou que foi nomeado, tenha cumprido o seu papel de fazer dentro da lei aquilo que lhe é possível para garantir os direitos de seu cliente.

Olha, eu não estou falando de absolver o cliente, não estou falando de impronunciar o cliente, estou falando de garantir os direitos do cliente.

E nesse caso específico, me causou tristeza ver, que eu tive que apresentar um aditamento às razões do RESE, e o que eu venho aqui suplicar antecipadamente, não é o provimento do meu pedido, é a análise do meu pedido, a análise do meu aditamento.

Porque, Desembargador Rogério, o advogado que me antecedeu, ao apresentar o recurso em sentido estrito, ele pegou a mesma petição que ele tinha apresentado nas alegações finais, e não trocou sequer o título e protocolou.

A petição de razões de recursos em Sentido Estrito, não traz um pedido de reforma da pronúncia, traz os mesmos pedidos das alegações finais.

Eu fiz questão de colocar na minha petição que o que aconteceu foi que são dois Réus aqui, dois recorrentes, um dos recorrentes, um dos recorrentes está foragido. E esse recorrente foragido ficou insatisfeito com a atuação do advogado, e avisou a ele que não queria mais os serviços dele. E o advogado correu antes que eles pudessem procurar por outro profissional, e apresentou qualquer coisa. E qual era o objetivo? Não perder os honorários. Porém, faltou coisa, faltou tese, faltou defesa de fato.

E quando eu me deparei com a situação, a única solução que me pareceu viável foi, no primeiro contato que tive com o processo, juntar uma petição relatando isso para a Magistrada de Primeiro Grau, e complementando as razões para que efetivamente fossem razões recursais e não mera repetição das alegações finais anteriormente apresentadas.

Então, o principal pedido que me traz à tribuna hoje, é que é esse complemento das razões recursais, esse aditamento seja efetivamente analisado, e o foi, e o foi pela Magistrada de Primeiro Grau, porque, veja a sentença de pronúncia, ela pronunciava os Réus pelo crime de homicídio e conexo com o crime de associação para o tráfico.

O meu colega que me antecedeu não percebeu, que quanto ao crime de associação para o tráfico, a denúncia não havia sido recebida. E a Juíza reconheceu isso, quando eu apresentei o aditamento das razões, ela reconheceu e retirou em virtude do princípio da correlação, né? Retirou a imputação que não tinha sido objeto da instrução da pronúncia.

Mas caso aquele Réu não tivesse ficado insatisfeito com a atuação do advogado, e não tivesse o descontratado, desconstituído, ninguém teria visto isso. Eles poderiam ter sido submetidos a Júri por um crime que não foi objeto da instrução na primeira fase.

Então a ausência de defesa nesse caso, ou a insuficiência dessa defesa é grave, é evidente, e redundará em prejuízo insuperável, caso as teses que eu trago na complementação não sejam efetivamente analisadas.

E aí na complementação, a primeira coisa que eu trago, é uma nulidade de citação feita por edital do Réu foragido.

Ah, doutor, mas Réu foragido, citação por edital É que a citação por edital ela só pode ser determinada depois de tentativas de citação.

E nesse caso, embora ele hoje esteja foragido, quando o processo começou, ele não estava foragido porque não existia uma ordem de prisão contra ele. E nesse caso, o Oficial de Justiça que foi citá-lo, certificou que aquele endereço, que ele não estava residindo naquele endereço naquele momento, porque ele estava ameaçado de morte, e que usava aquele endereço para receber correspondências. O Mandado Judicial não é uma correspondência, ou é? É uma correspondência, né?

E que ele vinha naquele endereço de vez em quando. Isso foi o irmão dele que informou ao Oficial de Justiça. O Oficial de Justiça, ao invés de dizer então avise a ele que tal dia, e tal hora, eu estarei aqui para citá-lo, citação por hora certa, aprendi lá no segundo período da Faculdade. O Oficial de Justiça devolveu o Mandado e aí, pasmem, a Juíza expede um novo Mandado. O novo Mandado é cumprido procurando por outra pessoa com nome diferente, e essa pessoa não é encontrada, o nome do Réu é Igor, a pessoa que foi procurada foi Luciano. E com base nessa certidão, que não encontraram o Luciano, sendo que eles deveriam ter procurado o Igor, eles deferem uma citação ficta, além de deferirem a citação ficta, prosseguem com o processo.

E aí novamente, talvez por uma dificuldade técnica, né, eu nunca apresento resposta à acusação de Réu foragido. Suspende o processo, e o prazo prescricional, se ele não vai se apresentar, eu tenho conhecimento que a jurisprudência desse Tribunal é raríssimo, raríssimo, quase impossível uma revogação de uma prisão de um Réu foragido, né?

Então, agora, nesse caso aqui, essa citação não é válida, essa citação não é válida, não houve tentativa real de citação pessoal.

Prossigo nas minhas complementações dizendo que, mesmo citado por edital, o Réu tem o direito de ser intimado dos atos processuais. Se ele foi citado por edital, apresentou resposta à acusação, e a marcha processual vai prosseguir quanto a ele, é necessário expedir um novo edital, intimando o Réu para audiência, é necessário expedir um edital, intimando o Réu da sentença, e nada disso foi feito. O processo seguiu a toque de caixa.

Prossigo, essa tese aqui eu vou pular porque a questão do artigo 33, a Juíza de Piso já reconheceu, e o Ministério Público não recorreu.

Bem, mas prossigo dizendo que os indícios de autoria não são suficientes. A Jurisprudência do STJ é unânime ao afirmar que não serve ao standard probatório necessário para prolação de uma decisão de pronúncia, provas produzidas exclusivamente na fase administrativa.

Vale na fase da pronúncia o artigo 155 do Código de Processo Penal. Não existe no procedimento bifásico do Júri, nem em procedimento nenhum, não foi recepcionado pela Constituição julgado do Ministro Gilmar Mendes, o
in dubio pro societate
, isso é um brocado. Vale no Direito Penal Brasileiro o
in dubio pro reo
sempre, a dúvida não pode levar a condenação, não pode levar à pronúncia. Bem, então essas são as teses.
Trago aqui um pedido de pré-questionamento, e faço pedidos recursais de A a I, agora sim, uma peça de recurso.

Por isso, o que eu requeiro a Vossas Excelências é o provimento do recurso em sentido estrito, mas, ao menos que esse aditamento, ou complementação, eu sei que não está previsto no código, mas que seja analisado em virtude da plenitude de defesa que impera nesse procedimento.

Muito obrigado. Peço desculpas pelo alongamento da fala hoje, mas era necessário.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral formulada. E em razão de algumas questões, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Agradeço.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

VOTO PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES COMPLEMENTARES

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Após analisar os autos, tenho por bem acompanhar a douta Procuradoria de Justiça para não conhecer das razões complementares ofertadas pela nova defesa constituída pelos recorrentes (fls. 47/57 – ID 14617207).

De fato, o patrono inicialmente constituído pelos acusados, Dr. Edmar Santos de Souza (OAB/ES 15.651), atuou na defesa técnica desde a fase investigativa até a sentença de pronúncia, quando interpôs os recursos em sentido estrito, de forma tempestiva, em 23/10/2024 (fls. 02/10 e fls. 12/21 – ID 14617207).

Todavia, em 19/12/2024, foi juntada aos autos uma petição denominada aditamento/complementação das razões recursais (fls. 47/57 – ID 14617207), que foi seguida das procurações outorgadas ao novo causídico constituído pelos denunciados (fls. 58/59 – ID 14617207).

Contudo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que: “O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido”, sendo certo ainda que a “complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.” (STJ; AgRg-AREsp 2.627.678; Proc. 2024/0159079-8; CE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/06/2025; DJE 18/06/2025)

Portanto,
não conheço das razões complementares.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
SIMONE BARBOSA LIMA
e
IGOR SANTOS NOVAES
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
nos autos da Ação Penal nº 0000572-98.2023.8.08.0050 (fls. 186/192 – ID 14617206), que, em suma, pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções contidas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e crime conexo.

Em suas razões (fls. 02/10 e fls. 12/21 – ID 14617207): I) a defesa requer a impronúncia dos acusados por ausência de elementos indicativos de autoria; II) subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima; III) almeja ainda a liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, além dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls. 44/46 – ID 14617207).

Em seguida, a nova defesa constituída pelos recorrentes apresentou o pedido de aditamento/complementação das razões recursais (fls. 47/57 – ID 14617207), ocasião em que suscitou as preliminares de: I) nulidade da citação por edital de Igor, com a reabertura da instrução; II) preliminar de nulidade da pronúncia quanto ao crime de tráfico de drogas, expressamente rejeitado no recebimento da denúncia; III) nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de provas da autoria.

Em decorrência do efeito regressivo do recurso, o magistrado reformou parcialmente a pronúncia apenas para excluir o crime de tráfico de drogas, mantendo os demais termos do decisum (fls. 61/64 e fls. 97/100 – ID 14617207).

A seguir, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento das razões complementares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (ID 16464276).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que “dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.” (AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase, o princípio in dubio pro societate, “não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso, a denúncia narra que:

“(...) no dia 05/03/2023, por volta das 02h40min, na rua Getúlio Vargas, próximo ao ferro velho do Val, bairro Universal, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, com manifesto animus necandi, utilizando-se de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Kelvyn Alves Ribeiro, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Infere-se dos autos que, no dia 05/03/2023, por volta das 02h40min, estavam a vítima e sua companheira Ingrid Ferreira Campos, dormindo em sua residência, quando foram surpreendidas por 02 (dois) indivíduos, vestidos com roupas camufladas, armados e encapuzados, arrombando a porta da residência.

Em seguida, acenderam a luz do quarto e executaram a vítima, na frente de seu filho de 05 (cinco) anos de idade. Logo após executarem, os indivíduos apontaram a arma de fogo para a companheira da vítima, momento em que esta reconheceu o denunciado Igor Santos Novaes, e, após suplicar pela vida foi poupada.

Aduz o conjunto probatório que a vítima e os denunciados atuavam em conjunto no tráfico de drogas do bairro Universal, sendo a denunciada Simone responsável pelo abastecimento e pela venda de entorpecentes. Contudo, desavenças entre a vítima e a denunciada Simone em razão do tráfico de drogas foram o pivô para que esta ordenasse que seu companheiro Igor e um terceiro não identificado executassem a vítima.

Diante do exposto, em cumprimento ao mandado de prisão dos denunciados, uma equipe da Força Tática da PMES os avistaram no bairro Universal, tendo obtido êxito na abordagem da denunciada, porém, o denunciado Igor empreendeu fuga a pé efetuando disparos contra a guarnição, deixando cair um carregador de pistola calibre 9 mm, com 15 (quinze) munições intactas.

Nesse sentido, em posse de Simone foi encontrado um celular SAMSUNG, que após autorização judicial para quebra de sigilo de dados, fora constatado conversas entre os denunciados gerenciando o tráfico de drogas da localidade, além de vídeos gravados pela própria denunciada preparando entorpecentes para venda. (...).” (g.n.)

A inicial acusatória foi parcialmente recebida em 16/10/2023 (fls. 05/08 dos autos físicos), quando foi afastado o crime de tráfico de drogas imputado à acusada Simone Barbosa Lima.

Inicialmente, a defesa requer a impronúncia dos recorrentes por ausência de elementos indicativos de autoria em relação ao delito descrito no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e ao crime do art. 329, §1º, do Código Penal apenas em relação a Igor Santos Novaes.

Entretanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados através dos Boletins Unificados nº 50456685 (fls. 03/06 – vol. 01 – parte 01), nº 50456104 (fls. 32/35 – vol. 01 – parte 01) e nº 51280322 (fls. 69-v/72 – vol. 01 – partes 02 e 03); dos Relatórios de Investigação nº 010/2023 (fls. 36/42 – vol. 01 – parte 02) e nº 016/2023 (fls. 133/142 – vol. 01 – parte 04); dos Registros de Denúncia nº 597753 e nº 599630 (fls. 43/44 – vol. 01 – parte 02); do Laudo de E xame Cadavérico (fls. 143/144 – vol. 01 – parte 04); do Laudo Pericial nº 3.279/2023 (fls. 16/21 – vol. 01 – fls. 02-92); além da prova oral produzida em sede policial, conforme declarações prestadas por Ingrid Ferreira Campos (fls. 21/24 – vol. 01 – parte 01 e fls. 47/48 – vol. 01 – parte 02), Keverson Alves Ribeiro (fls. 27/28 – vol. 01 – parte 01), Renan da Silva Nascimento (fls. 129/131 – vol. 01 – parte 04) e em juízo (mídia), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a justificar a manutenção da pronúncia, cabendo o Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucionalmente estabelecida, analisar o acervo probatório.

Na fase policial (fls. 21/24 – vol. 01 – parte 01), Ingrid Ferreira Campos, companheira da vítima à época dos fatos, declarou: I) ter reconhecido um dos executores como sendo o Igor, por contato visual e pela voz, chegando a pedir para que ele não atirasse, pois tinha dois filhos para criar; II) que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região há muitos anos e no ano anterior ao homicídio, teria gerenciado o tráfico para Simone, por cerca de sete meses, sendo Igor o responsável pelo abastecimento dos entorpecentes; III) que houve um desentendimento entre a vítima e Simone, em razão da apreensão de uma quantidade de drogas, cujo pagamento passou a ser exigido pela recorrente.

Já no âmbito judicial, Ingrid afirmou que: I) o homicídio ocorreu dentro da casa do casal, quando dois homens encapuzados arrombaram a residência, se identificaram como policiais e executaram a vítima, que estava dormindo; II) a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e vendia maconha por conta própria; III) não sabe dizer quem seriam os autores do crime, embora, inicialmente, tivesse acusado Simone e Igor, com base em comentários de terceiros; IV) posteriormente, disse estar abalada e que pode ter se equivocado em seu depoimento anterior na delegacia, ainda que o tenha confirmado em juízo.

Como é possível perceber, a testemunha alterou a versão dos fatos, negando ter reconhecido Igor como um dos executores e, igualmente, negando conhecer o envolvimento dele e de Simone com o tráfico de drogas.

Mas como bem asseverado no brilhante Parecer Ministerial, tal retratação deve ser vista com cautela, sobretudo porque o crime teria sido motivado pela existência de dívidas do tráfico, circunstância que, inevitavelmente, gera na testemunha fundado temor de sofrer represálias, seja pela periculosidade dos agentes a quem foi atribuída a autoria delitiva, seja pela conhecida “lei do silêncio”.

Ademais, infere-se que as primeiras declarações de Ingrid guardam sintonia com os Registros de Denúncia nº 597753 e nº 599630 (fls. 43/44 – vol. 01 – parte 02), que apontam a recorrente Simone como a mandante do homicídio e a motivação relacionada às controvérsias relacionadas à traficância.

Em acréscimo, consta os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, que confirmaram, em juízo, a autoria e a motivação do delito.

Perante a autoridade judicial, o Policial Civil Alcinho Delpuppo afirmou que o crime foi inicialmente denunciado por Ingrid e pelo irmão da vítima, que identificaram Igor como executor e Simone como mandante. Relatou que ambos já atuavam no tráfico de drogas e possuíam ocorrências anteriores. Segundo o depoente, Kelvyn foi assassinado em razão de desavenças e dívidas ligadas ao tráfico, e as análises do celular de Simone confirmaram que ela controlava o comércio de drogas e armas na região.

Já o Policial Civil Pedro Henrique Ferreira Firmino declarou em juízo que tomou conhecimento do homicídio por meio da Polícia Militar e que, no curso das apurações, recebeu denúncias apontando Simone e Igor como os responsáveis pelo delito. Segundo a testemunha, Simone dominava o tráfico de drogas na região do bairro Universal e contava com Igor como parceiro e executor, além de que o crime teria ocorrido porque a vítima, que trabalhava para Simone, deixou de repassar o dinheiro da venda de maconha. Acrescentou ainda que havia indícios de um relacionamento amoroso entre Simone e Igor e que moradores confirmaram a atuação criminosa de ambos.

Em prosseguimento, quanto ao pedido subsidiário de decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com menos sorte a defesa.

O motivo fútil restou demonstrado pela prova testemunhal que aponta que a execução da vítima ocorreu em razão de dívidas ligadas ao tráfico de drogas, ao passo que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima revelou-se através da prática da emboscada no quarto da vítima, que estava dormindo e foi surpresada pela ação de dois homens armados, sem qualquer possibilidade de reação.

Nesse ponto, é firme a inteligência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o decote das qualificadoras da sentença de pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, não sendo também o caso dos autos.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados, devendo ser mantida em sua integralidade.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, com menos sorte a defesa.

A prisão preventiva dos denunciados funda-se na gravidade concreta da conduta (ação premeditada, mediante concurso de agentes e múltiplos disparos de arma de fogo efetuados de surpresa, durante a madrugada, na residência da vítima, na presença de sua companheira e de seu filho, motivados por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas) e no perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorrentes, evidenciado pelo histórico criminal destes.

Não fosse o bastante, Igor Santos Novaes encontra-se foragido, demonstrando que prisão cautelar se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco concreto de frustração da persecução penal.

Portanto, no caso em julgamento, a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Finalmente, não prospera o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Como se sabe, a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não havendo que se falar, nesse momento processual, em condenação ao pagamento de custas, tampouco em sua isenção.

Além disso, a jurisprudência é farta no sentido de que esse pedido deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA :-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
03056
-
30
.202
5
.8.08.00
50

RECORRENTE
S
:
SIMONE BARBOSA LIMA
e
IGOR SANTOS NOVAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES COMPLEMENTARES

Após analisar os autos, tenho por bem acompanhar a douta Procuradoria de Justiça para não conhecer d
as razões complementares
ofertadas
pela nova defesa constituída pelos recorrentes
(fls. 47/57 – ID
14617207
).

D
e fato,
o
patrono

inicialmente constituído pelos acusados
, Dr. Edmar Santos de Souza (OAB/ES 15.651), atuou na defesa técnica
desde a
fase investigativa até a sentença de pronúncia,
quando

interpôs
os recursos em sentido estrito,
de forma
tempestiva, em 23/10/2024
(
fls.
02/10 e fls. 12/21 – ID 14617207
).

Todavia, e
m 19/
12/
2024, fo
i
juntada
aos autos

uma petição
denominada

aditamento/complementação
da
s razões recursais (
fls.
47/57
– ID
14617207),
que foi
seguida d
as
procurações
outorgadas
ao novo causídico
constituíd
o
pelos denunciados
(
fls. 58/59 – ID
14617207
).

Contudo, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que:
“
O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido”
,
sendo certo ainda que a
“
complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.”
(STJ; AgRg-AREsp 2.627.678; Proc. 2024/0159079-8; CE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/06/2025; DJE 18/06/2025)

P
ortanto,
não conheço das razões complementares.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
por
SIMONE BARBOSA LIMA
e
IGOR SANTOS NOVAES
em face
da d
ecisão

proferida pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE VI
ANA

nos autos
da Ação Penal
nº
0000572-98.2023.8.08.0050

(
fl
s. 186/192 – ID 14617206
)
, que, em s
uma
, pronunciou o
s

recorrente
s

como incurso
s
nas sanções contidas no art. 121, §2º, I
I
e IV, do Código Penal
e crime conexo.

Em suas razões
(
fls.
02/10 e fls. 12/21 – ID 14617207
)
:
I) a defesa

requer
a impronúncia dos acusados por ausência de elementos indicativos de autoria;
II) subsidiariamente,

busca o afastamento
d
as qualificadoras
do motivo
fútil
e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima; III)
almeja
ainda a liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, além dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls.
44/46
– ID 14617207
).

Em seguida, a nova defesa constituída pelos recorrentes apresentou o pedido de aditamento/complementação das razões recursais (fls. 47/57 – ID
14617207
), ocasião em que suscitou as preliminares de: I) nulidade da citação por edital
de
Igor, com a reabertura da instrução; II) preliminar de nulidade da pronúncia quanto ao crime de tráfico de drogas, expressamente rejeitado no recebimento da denúncia; III) nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, requereu a impronúncia por insuficiência de provas da autoria.

Em decorrência do efeito regressivo do recurso, o magistrado reformou parcialmente a

pronúncia apenas para excluir o crime de tráfico de drogas, mantendo os demais termos do
decisum

(
fls.
61
/64 e fls. 97/100
– ID 14617207
).

A seguir, o P
arecer
Minist
erial

opinando
pelo não conhecimento das razões complementares e, no mérito,
pelo desprovimento do
s
recurso
s
(ID 1
6
4
64276
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo qu
e
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso, a denúncia narra que:

“
(...
)

no dia
05/03/2023
, por volta das 02h40min, na rua Getúlio Vargas, próximo ao ferro velho do Val, bairro Universal, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, com manifesto
animus necandi
, utilizando-se de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima
Kelvyn Alves Ribeiro
, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Infere-se dos autos que, no dia 05/03/2023, por volta das 02h40min, estavam a vítima e sua companheira Ingrid Ferreira Campos, dormindo em sua residência, quando foram surpreendidas por 02 (dois) indivíduos, vestidos com roupas camufladas, armados e encapuzados, arrombando a porta da residência.

Em seguida, acenderam a luz do quarto e executaram a vítima, na frente de seu filho de 05 (cinco) anos de idade. Logo após executarem, os indivíduos apontaram a arma de fogo para a companheira da vítima, momento em que esta reconheceu o denunciado Igor Santos Novaes, e, após suplicar pela vida foi poupada.

Aduz o conjunto probatório que a vítima e os denunciados atuavam em conjunto no tráfico de drogas do bairro Universal, sendo a denunciada Simone responsável pelo abastecimento e pela venda de entorpecentes. Contudo, desavenças entre a vítima e a denunciada Simone em razão do tráfico de drogas foram o pivô para que esta ordenasse que seu companheiro Igor e um terceiro não identificado executassem a vítima.

Diante do exposto, em cumprimento ao mandado de prisão dos denunciados, uma equipe da Força Tática da PMES os avistaram no bairro Universal, tendo obtido êxito na abordagem da denunciada, porém, o denunciado Igor empreendeu fuga a pé efetuando disparos contra a guarnição,
deixando cair um carregador de pistola calibre 9 mm, com 15 (quinze) munições intactas.

Nesse sentido, em posse de Simone foi encontrado um celular SAMSUNG, que após autorização judicial para quebra de sigilo de dados, fora constatado conversas entre os denunciados gerenciando o tráfico de drogas da localidade, além de vídeos gravados pela própria denunciada preparando entorpecentes para venda.
(...).”
(g.n.)

A

inicial acusatória
foi parcialmente recebida
em 16/10/2023 (fls. 05/08 dos autos físicos)
,
quando foi
afastado
o crime de tráfico de drogas imputado à acusada Simone Barbosa Lima.

Inicialmente, a
defesa requer
a

impronúncia

dos recorrentes
por ausência de elementos indicativos de autoria

em relação
ao
delito

descrito
no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal

e
ao crime do
art. 329, §1º, do Código Penal apenas em relação a Igor Santos Novaes.

Entretanto, a
materialidade
e os
indícios
suficientes
de autoria

foram demonstrados através do
s
Boleti
ns
Unificado
s
nº 50456685 (
fls.
03
/
06
–
vol. 01 – parte 0
1
)
,
nº 50456104 (fls. 32/35 – vol. 01 – parte 01)
e

nº 51280322 (fls.
69-v/72 – vol. 01 – partes 02 e 03);

dos

R
elatórios de
I
nvestigação
nº 010/2023

(
fls. 36/42 –
vol. 01 – parte 02)
e
nº 016/2023 (fls.
133/142 –
vol. 01 – parte 04);

dos Registros de Denúncia nº 597753 e nº 599630 (fls. 43/44 – vol. 01 – parte 02);
do L audo de E xame C adavérico
(
fls. 143/144 –
vol. 01 – parte 04
);
do Laudo Pericial nº 3.279/2023 (fls. 16/21 – vol. 01 – fls. 02-92); além da
prova oral produzida
em sede policial,
conforme declarações prestadas por Ingrid Ferreira Campos (fls. 21/24 – vol. 01 – parte 01
e

fls. 47/48 – vol. 01 – parte 02
), Keverson Alves Ribeiro (fls. 27/28 – vol. 01 – parte 01),
Renan da Silva Nascimento (fls. 129/131 – vol. 01 – parte 04)

e em
juízo
(mídia)
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

aptos a justificar a
manutenção da
pronúncia
, cabendo o Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucionalmente
estabelecida
,
analisar o acervo probatório.

N
a fase policial (fls. 21/24
– vol. 01 – parte 01
),
Ingrid Ferreira Campos,
companheira da vítima
à época dos fatos,

declarou
: I) ter
reconhecido um dos executores como sendo
o Igor,
por contato visual e pela voz, chegando a pedir para que ele não atirasse, pois tinha dois filhos para criar;
II) que
a vítima
tinha
envolvimento com o tráfico de drogas na região há muitos anos
e
no ano anterior ao
homicídio,
teria gerenciado
o tráfico
para
Simone
, p
or
cerca de sete meses, sendo
Igor
o responsável pelo abastecimento dos entorpecentes;
III) q
ue houve um desentendimento entre a vítima e
Simone,
em razão da apreensão de
uma
quantidade de drogas, cujo pagamento passou a ser exigido pela recorrente.

Já no
âmbito judicial,

Ingrid

afirmou
que:
I)
o homicídio ocorreu dentro da casa do casal, quando dois homens encapuzados arrombaram a residência, se identificaram como policiais e executaram a vítima, que
estava
dormi
ndo
;
II)
a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
e
vend
ia
maconha por conta própria;
III)
não sabe
dizer
quem seriam os autores do crime, embora, inicialmente, tivesse acusado
Simone e Igor,
com base em comentários de terceiros;
IV) p
osteriormente, disse estar abalada e que pode ter se equivocado em seu depoimento anterior na delegacia, ainda que o tenha confirmado em juízo.

Como é possível perceber,
a testemunha alterou a versão dos fatos, negando ter reconhecido
Igor
como um dos executores e, igualmente, negando conhecer o envolvimento dele e de
Simone c
om o tráfico de droga
s.

Mas
como bem
asseverado
no
brilhante
Parecer Ministerial, t
al retratação deve ser
vista
com cautela,
sobretudo
porque o
crime
teria
sido

motivado pela
existência de
dívidas do
tráfico, circunstância que, inevitavelmente, gera na testemunha fundado temor de sofrer represálias,
seja pela
periculosidade dos agentes a quem
foi
atribu
ída
a autoria
delitiva
,
seja pela conhecida “lei do silêncio”.

Ademais,
infere-se que
as
primeiras
declarações d
e
Ingrid
guardam sintonia com
os

Registros de Denúncia nº 597753 e nº 599630 (fls. 43/44 – vol. 01 – parte 02)
,
que
apontam
a recorrente
Simone
como
a
mandante do homicídio e
a motiva
ção relacionada
às
controvérsias
relacionadas

à traficância.

Em acréscimo, consta os depoimentos dos
policiais civis responsáveis pela investigação,
que confirmaram
, em juízo, a autoria e a motivação do delito.

Perante a autoridade judicial,
o
P
olicial
C
ivil A
lcinho Delpuppo
afirmou que o crime foi inicialmente denunciado por I
ngrid e
pelo irmão da vítima,
que
identificaram I
gor c
omo executor e S
imone
como mandante. Relatou que ambos já atuavam no tráfico de drogas e possuíam
o
corrências anteriores. Segundo o depoente, Kelv
y
n foi assassinado em razão de desavenças e dívidas ligadas ao tráfico, e as análises do celular de S
imone
confirmaram que ela controlava o comércio de drogas e armas na região.

J
á o
Policial Civil Pedro Henrique Ferreira Firmino
declarou em juízo
que tomou conhecimento do
homicídio
por meio da Polícia Militar e
que
, no curso das apurações, recebeu denúncias apontando S
imone e Igor
como
os
responsáveis pelo
delito
. Segundo a testemunha,
Simone
dominava o tráfico de drogas na região do bairro Universal
e
conta
va
com I
gor c
omo parceiro e executor,
além de que
o crime teria ocorrido porque a vítima, que trabalhava para S
imone
, deixou de repassar o dinheiro da venda de maconha. Acrescentou
ainda
que havia indícios de
um
relacionamento
amoroso
entre S
imone e Igor
e que moradores confirmaram a atuação criminosa de ambos.

Em prosseguimento
, quanto ao pedido subsidiário de
decote das qualificadoras
do motivo
fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
com menos sorte a defesa
.

O
motivo
f
útil
restou
demonstrado
pela prova testemunhal que aponta que
a execução da vítima ocorreu em razão d
e
dívidas
ligad
a
s ao tráfico
de drogas,
ao
passo que a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima

revelou-se
através da prática da emboscada no
quarto da vítima, que estava dormindo e foi surpresada pela ação de dois
homens armados, sem qualquer possibilidade de reação
.

Nesse ponto
,
é firme a inteligência do
Tribunal da Cidadania no sentido de que o decote das qualificadoras
da
sentença de pronúncia
somente deve ocorrer
quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri,
não sendo também o caso dos autos.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que est
ão
incurso
s
o
s
acusado
s,
devendo ser mantida em sua integralidade.

Q
uanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva
, com menos sorte a defesa.

A prisão preventiva dos
denunciados
funda-se na gravidade concreta da conduta (
ação premeditada, mediante concurso de agentes e múltiplos disparos de arma de fogo efetuados de surpresa, durante a madrugada, na residência da vítima, na presença de sua companheira e de seu filho, motivado
s
por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas) e no perigo gerado pelo estado de liberdade
dos recorrentes
, evidenciado pelo histórico criminal
d
este
s.

Não fosse o bastante, Igor Santos Novaes encontra-se foragido,
demonstrando
que prisão cautelar se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal,
diante d
o risco concreto de frustração da persecução penal.

Portanto, no caso
em julgamento
,
a custódia
cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Finalmente
,
não prospera o
pedido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita.

Como se sabe,
a decisão de pronúncia não encerra
o
juízo condenatório, não h
avendo que
se falar, nes
se momento
processual, em condenação ao pagamento de custas, tampouco em sua isenção.

Além disso, a jurisprudência é farta no sentido de que esse pedido de
ve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)